Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa voltada para a prática de estelionatos. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem.